Tribunal: TJSP
Processo: 2060444-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente preso em flagrante por receptação de veículo automotor – Manifestação da Promotoria de Justiça pela concessão da liberdade provisória – Imposição da prisão preventiva com base em maus antecedentes – Suficiência da imposição de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Análise da prisão cautelar sob o enfoque das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – Paciente preso em flagrante por receptação de veículo automotor – Manifestação da Promotoria de Justiça pela concessão da liberdade provisória – Imposição da prisão preventiva com base em maus antecedentes – Suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão – Parecer favorável da d. PGJ - Liberdade provisória concedida, com medidas cautelares e isolamento social – Liminar deferida - Ordem concedida - (Voto n.o 42052).